Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA - CPF: 032.978.571-02 (ADVOGADO), ADRIANA CARLA SANTOS LIMA - CPF: 036.656.551-61 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – CARTA RECEBIDA NO ENDEREÇO CORRETO POR FAMILIAR DO EXECUTADO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza excepcional, exige que a matéria arguida seja passível de conhecimento de ofício pelo juiz e que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

A alegação de quitação integral do débito, quando desprovida de prova inequívoca nos autos e demandando ampla dilação probatória para sua comprovação, não pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

A baixa da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, por si só, não comprova o adimplemento integral da obrigação contratual, sendo insuficiente para afastar a exigibilidade do título executivo.

É válida a citação postal com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, ainda que recebida por terceiro, especialmente quando se trata de familiar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014111-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA CARLA SANTOS LIMA

AGRAVADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ADRIANA CARLA SANTOS LIMA
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Jaciara/MT, Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002339-72.2018.8.11.0010, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte excipiente, ora agravante, sob o argumento de que não restou inequivocamente comprovada a quitação do débito, uma vez que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória.

A agravante, em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a isenção do preparo e do porte de retorno do recurso, nos termos da Lei no 1.060/50 e do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, em razão de sua hipossuficiência financeira, circunstância que comprova documentalmente nos autos.

Quanto ao mérito, sustenta que o financiamento objeto da execução encontra-se integralmente quitado, o que teria sido reconhecido pela própria instituição financeira agravada ao comunicar ao DETRAN/MT a baixa da alienação fiduciária, possibilitando inclusive a transferência do bem a terceiros.

Argumenta que a decisão impugnada incorre em equívoco ao imputar à agravante o ônus de produzir prova cabal de quitação, ignorando o caráter de hipossuficiência da parte consumidora e a inversão do ônus probatório que lhe é favorável.

Assevera que não cabe exigir dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade quando a prova da quitação do débito é presumida pelo comportamento da própria credora.

Ainda, impugna a validade da citação, sob a alegação de que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro – irmão da executada –, pessoa estranha à relação jurídica processual, o que, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, comprometeria a regularidade do ato citatório, tornando-o nulo.

A par desses argumentos, pugna
“[...]
1.
Preliminarmente, a Agravante requer a isenção do preparo e do porte de retorno do recurso, na forma da Lei n. 1.060/50, com alterações advindas das Leis n. 7.510/86 e n. 7.871/89, e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal;
2.
Deferida a isenção das custas e emolumentos, requer que seja recebido o presente recurso, uma vez que tempestivo, isento do preparo e do porte de retorno do recurso e presente o “periculum in mora”;
3.
Recebido o recurso, requer que seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo, tornando sem efeito a decisão de piso;
4.
Caso não se entenda pelo deferimento do efeito suspensivo do presente agravo, requerem seja concedida a antecipação de tutela para anular a decisão proferida pela MM. Juízo a quo, com a elaboração de nova decisão reconhecendo as nulidades apontadas.”
(sic).

No mérito, requer
“[...]

seja reformada a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a quo, para reconhecimento da NULIDADE da presente execução, haja vista que versa sobre obrigação não exigível, extinguindo-se o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECER AINDA A NULIDADE DA CITAÇÃO, com nulidade de todos os atos processuais seguintes, concedendo prazo à executada para apresentação de embargos à execução, por ser a medida da mais lídima JUSTIÇA!”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 16/05/2025, conforme decisão de Id. 285830893.

Contraminuta ofertada no Id. 292460865, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
de primeiro grau.

Preparo recursal não recolhido, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, conforme decisão de Id. 285830893.

É o breve relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela parte excipiente, ora agravante, sob o argumento de que não restou inequivocamente comprovada a quitação do débito, uma vez que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] A exceção de pré-executividade é admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, quando se discute matéria de ordem pública, ou seja, nas hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como nas situações que envolvem a ausência de pressupostos processuais e/ou condições da ação.

I – Nulidade da citação postal

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "é válida a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do réu ou executado, ainda que recebida por terceiros" (STJ, AgInt no AREsp 2138270/SP, T3 - Terceira Turma, DJe 05/10/2022).

No caso, a correspondência foi enviada ao endereço informado pela executada à Receita Federal, obtido por meio de consulta ao sistema e-CAC (id. 88632636).

Além disso, consulta ao sistema Anoreg (doc. anexo) revelou que a citação foi recebida pelo irmão da devedora.

Dessa forma, considerando que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço declarado à Receita Federal e assinada por familiar próximo (irmão), afasto a alegação de nulidade da citação.

[...]

Destarte, declaro válida a citação (id. 91584185).

II – Exigibilidade do título executivo

No caso em análise, a executada busca desconstituir o título objeto da execução, sob o argumento de que a dívida encontra-se integralmente quitada.

Contudo
, os documentos anexados não são hábeis a comprovar a inexigibilidade da obrigação.

O fato de o veículo alienado fiduciariamente — objeto do contrato — estar registrado atualmente em nome de terceiro não é suficiente para demonstrar o pagamento integral da dívida.

Ademais,
além de não haver prova documental inequívoca da quitação, tal alegação demanda dilação probatória, tornando incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.
Esse instrumento processual exige prova pré-constituída, ou seja, o pedido deve estar acompanhado de toda a documentação necessária à demonstração dos fatos alegados, sendo inviável a produção de provas complementares.

Portanto, deve ser rejeitada a exceção, uma vez que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade oposta pela parte excipiente, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito.”
(Id. 189418663)

Pois bem. Em que pese as razões recursais declinadas neste recurso, sem razão a recorrente, isso porque, com relação à arguição de adimplemento do título executivo, é matéria que demanda dilação probatória, não podendo ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, embora a executada/agravante alegue que houve o adimplemento do título, tal alegação está desprovida de comprovação, e para tanto, necessita de dilação probatória.

Logo, se não há prova inequívoca da quitação do débito, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

A Agravante busca demonstrar a quitação do contrato por meio da informação de baixa da alienação fiduciária junto ao DETRAN/MT, todavia, tal circunstância, por si só, não comprova, o adimplemento integral da obrigação contratual, sendo insuficiente para afastar a exigibilidade do título executivo.

O juízo
a quo
ressaltou que a documentação acostada aos autos não comprova de maneira incontroversa a quitação, sendo necessária ampla dilação probatória para apuração dos fatos, circunstância que torna incabível o uso da exceção de pré-executividade como via processual adequada à pretensão da Agravante.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA
- COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DE DÍVIDA APARENTEMENTE DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSTATAR DE PLANO A QUITAÇÃO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DO EXECUTADO - ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES – CONTA POUPANÇA – ART. 833, X, DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – MENUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Embora o executado recorrente alegue o pagamento do débito objeto da celeuma é indispensável, no caso concreto, a dilação probatória para averiguar o pagamento da dívida, não sendo possível verificar tal pagamento nesta seara.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”

(N.U 1033740-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU VÍCIO FORMAL EVIDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.”

(N.U 1014454-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pelo Magistrado de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado/agravante.

Quanto à nulidade da citação postal, requerida pela agravante, esta também não encontra nenhum subsídio capaz de desabonar o
decisum
objurgado.

Com efeito, a executada, foi citada, via postal, conforme Id. 91584190, no endereço informado pela executada à Receita Federal, obtido por meio de consulta ao sistema e-CAC (Id. 88632636).

Ademais, denota-se dos autos que a carta foi recebida por familiar da executada (irmão), qual seja, Alexandre Marcos S. Lima, sem ressalva alguma.

A esse respeito, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.

2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.

3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (Destaquei)

“RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE
.

1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) (Destaquei)

E deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – REJEIÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTA DE INTIMAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE DA CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – CARTA RECEBIDA POR FAMILIAR DO EXECUTADO SEM RESSALVA ALGUMA – VALIDADE – PRECEDENDE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2. Se o executado foi intimado pessoalmente, via postal, no mesmo endereço em que houve a citação válida do devedor, qual seja, Rua Manoel Matos Coelho, 160, Manain, Alta Floresta/MT, e que a carta foi recebida por familiar do executado, qual seja, Rafael de Moura Col, sem ressalva alguma, tem-se por válida a intimação do executado.

3. Recurso provido.

(N.U 1020134-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO PRECLUSA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o AR de citação foi entregue na residência da executada e foi recebido por RODRIGO RAHAL, seu marido, pessoa de mesmo sobrenome e que reside no mesmo endereço.

É valida a citação efetuada por via postal quando se verifica que a correspondência foi recebida no endereço do réu e por pessoa que é seu familiar, sendo certo que tomou conhecimento da citação.

Assim, não se vislumbra a alegada nulidade na citação postal, sendo assente na jurisprudência do quanto à validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

Ademais, se demonstrou ter conhecimento da ação pelo menos em 23/10/2017, ocasião em que outorgou procuração específica para este processo, no momento em que tomou conhecimento da suposta nulidade, deveria ter apresentado Embargos Monitórios arguindo, em preliminar, a nulidade da citação e a consequente tempestividade da mencionada peça de defesa, tal como previsto no indigitado § 8o do art. 272 do CPC, sob pena de preclusão.

Contudo, quedou-se inerte, pois não apresentou Embargos Monitórios, tampouco apelou da sentença, sendo inevitável o reconhecimento da preclusão.

Pela mesma razão, igualmente não há se falar em ilegitimidade passiva da Executada, uma vez que esta é avalista da CPR que fundamenta a Ação Monitória, questão já preclusa, porquanto se trata de matéria própria do mérito da fase de conhecimento, não podendo ser alegada após a constituição definitiva do título executivo.”

(N.U 1017122-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (Destaquei)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025